Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-84.2018.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001400-84.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA DE AQUINO TOMAZ - CPF: 311.140.478-13 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR ORLANDI - CPF: 077.591.218-22 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), CAMILA DE AQUINO TOMAZ - CPF: 311.140.478-13 (EMBARGADO), FERNANDO CEZAR ORLANDI - CPF: 077.591.218-22 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E ERRO MATERIAL – INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o primeiro interposto pela autora CAMILA DE AQUINO TOMAZ e o segundo pela ré TAM LINHAS AÉREAS S.A., contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ré, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões recursais (id. 49203464), a autora, ora primeira embargante, sustenta que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não se manifestou acerca do termo inicial dos juros moratórios, arguido em suas contrarrazões, cuja matéria é de ordem pública.

Ainda, aponta que o Acórdão embargado é omisso por não ter enfrentado seus argumentos a fim de que a ré, ora embargada, fosse condenada nas penas da litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 49558966), a ré, ora segunda embargante, aponta erro material, eis que o Acórdão embargado, quando publicado, estava totalmente ilegível, impossibilitando-a de exercer seu direito de interpor o recurso apropriado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora primeira embargante, sustenta que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não houve manifestação acerca do termo inicial dos juros moratórios, arguido em suas contrarrazões, cuja matéria é de ordem pública.

Não assiste razão à autora, ora primeira embargante.

Isso porque, a fim de fazer valer o seu inconformismo com o critério de incidência dos juros de mora, competia ao autor, ora primeiro embargante, ter manejado o recurso apropriado.

Noutras palavras, não há como se apreciar o pedido de reforma de julgado formulado em sede de contrarrazões, haja vista que, como cediço, para manifestar inconformismo com a sentença a parte deve interpor o recurso cabível, ainda que na forma adesiva.

Também, não há que se falar que o Acórdão embargado incorreu em omissão, eis que, acerca da pretensa condenação da ré por litigância de má-fé, ficou expressamente consignado que:

“No que concerne ao pleito da autora, ora apelada, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.”

Por sua vez, em suas razões recursais (id.

49558966), a ré, ora segunda embargante, aponta erro material, eis que o Acórdão embargado, quando publicado, estava totalmente ilegível, impossibilitando-a de exercer seu direito de interpor o recurso apropriado.

Não assiste razão à ré, ora segunda embargante.

Isso porque, acessando o sistema PJE, extrai-se que o Acórdão publicado está perfeitamente legível, tanto é que a parte adversa interpôs seus aclaratórios sem qualquer menção de prejuízo.

Não bastasse, caso realmente o Acórdão publicado estivesse ilegível, como aponta a ré, ora segunda embargante, competia-lhe carrear aos autos uma certidão do departamento competente acerca desse fato, o que não fez.

Portanto, como se vê, é evidente que tanto a irresignação da autora, ora primeira embargante, quanto a irresignação da ré, ora segunda embargante, são desprovidas de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão das embargantes envolve a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, ambos os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020